Tribunal: TJBA
Processo: 8005789-33.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005789-33.2022.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negara provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão anterior de negativa de provimento à Apelação. Sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição quanto à competência do juízo de origem e aos honorários sucumbenciais, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição sanáveis pela via dos Embargos de Declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, enfrentando de forma clara as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição a sanar.

6. A matéria relativa à competência do juízo de origem não foi objeto de impugnação nas fases anteriores do processo e não interfere na condenação de honorários, questão exclusiva do julgamento da Apelação.

7. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que demonstrados os vícios previstos em lei, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo Interno

de nº
8005789-33.2022.8.05.0105
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA

e, como
Embargada
-

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

11/A